Tribunal: CARF
Processo: 16095.720056/2020-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720056/2020-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.274 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
VIA VAREJO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015, 2016
SALDO DE PREJUÍZOS FISCAIS. REVISÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO.
Julgado em caráter definitivo na esfera administrativa o processo no bojo do
qual ocorreu a glosa de despesas de ágio a partir da qual a fiscalização
procedeu à revisão do saldo de prejuízos fiscais do contribuinte, tal resultado
deve ser observado e produzir seus regulares efeitos no presente processo
administrativo. O cancelamento integral do auto de infração que confirma a
existência de saldos de prejuízos fiscais em montante suficiente para garantir a
higidez da dedução do IRPJ apurado nos anos-calendário em questão basta ao
o cancelamento do auto de infração ora em questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)),
Alexandre Evaristo Pinto, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante Albuquerque.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720056/2020-64
Fl. 9027
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.274 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720056/2020-64

Trata-se de auto de infração de IRPJ acompanhado da exigência de Multa de
Ofício de 75% consequente da suposta verificação de insuficiência do saldo de prejuízo fiscal
dos anos-calendário de 2015 e 2016.
A insuficiência de saldo de prejuízo fiscal decorreria da falta de ajustes que, alega
a fiscalização, deveriam ter sido feitos em virtude da lavratura de autos de infração veiculados
nos processos de no 10735-721.958/2011-68 e no 10805.722537/2015-15.
O processo de no 10735-721.958/2011-68 veiculava Auto de Infração de Ajuste da
Base de Cálculo do IRPJ reduzindo o prejuízo fiscal do contribuinte em R$ 9.864.123,23, no
ano-calendário de 2006. O Contribuinte restou revel naqueles autos e aqui não o questiona,
alegando em suas defesas nos autos ora sob questão apenas que este ajuste seria insuficiente para
ensejar nos presentes autos a cobrança de qualquer tributo complementar.
O processo no 10805.722537/2015-15, por sua vez, tratava de Autos de Infração
de IRPJ e CSLL decorrentes da glosa de dedução fiscal de despesas de ágio gerado na aquisição
da Recorrente pela Mandala e deduzido a partir da posterior incorporação reversa da Mandala
pela Recorrente. A DRF e a turma ordinária do CARF (esta por voto de qualidade) mantiveram a
autuação, mas atualmente tal processo encontra-se julgado em caráter definitivo pela CSRF,
que no Acórdão 9101-006.287 entendeu, por maioria de votos, ser dedutível o ágio em questão,
cancelando a autuação in totum. Vejamos a ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
GLOSA
DE
DESPESAS.
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
EMPRESA
VEÍCULO.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
REAL
ADQUIRENTE.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra respaldo na legislação a tese de que, em qualquer circunstância,
deve ser considerada “real investidora” a pessoa jurídica do grupo de quem se
originaram os recursos financeiros utilizados na aquisição. Não havendo norma
dispondo de forma diferente, é de se considerar como “real adquirente”, em um
negócio de compra e venda, a pessoa que recebe o bem em troca do pagamento
do preço.
A requalificação dos negócios jurídicos sem vícios ou patologias,
exclusivamente sob acusação de “planejamento abusivo”, baseada em ausência
“razões não tributárias” para a escolha de uma estrutura em lugar de outra que
resultaria em maior tributação, não encontra respaldo quer na base legal
indicada no auto de infração em questão, quer no próprio ordenamento jurídico
tributário brasileiro atualmente em vigor.”
Feito este breve introito, podemos assim sumarizar os argumentos do Recorrente
aduzidos quando de sua Impugnação:
1) Nulidade do Auto de Infração por impossibilidade de se efetuar o
lançamento, dado que havia hipótese de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário (apresentação de recurso na esfera administrativa) e que
Fl. 9028
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.274 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720056/2020-64

pairava incerteza sobre a definitividade da glosa de despesas ocorrida no
processo no 10805.722537/2015-15, o que tornaria ilíquido e incerto o
crédito tributário. Afirma que tal impossibilidade teria sido reconhecida
pelo STJ ao julgar o REsp no 1.140.956/SP sob a sistemática dos recursos
repetitivos (Tema 271 do STJ);
2) Aplicação retroativa do art. 19-E da Lei no 10.522/2002 ao julgamento
decidido por voto de qualidade pela turma ordinária do CARF nos autos
do processo no 10805.722537/2015-15;
3) A dedutibilidade do ágio debatido no processo no 10805.722537/2015-15;
4) A necessidade de sobrestamento do presente processo até o trânsito em
julgado do processo no 10805.722537/2015-15 na esfera administrativa;
5) Que mesmo sendo definitivo o resultado do processo no 10735-
721.958/2011-68, se confirmada a dedutibilidade do ágio no processo no
10805.722537/2015-15 ainda restaria saldo de prejuízo fiscal suficiente a
evitar a lavratura dos autos de infração em questão;
6) Que o art. 63 da Lei 9.430/96 especificaria que nos autos de infração
lavrados para prevenção de decadência, não se poderia lançar multa de
ofício, o que alega que estaria de acordo com as súmulas CARF nos 17 e
50;
7) Necessidade de aplicação do art. 112 do CTN, havendo dúvida;
8) Falta de Razoabilidade da multa de ofício de 75%;
9) Impossibilidade de exigir juros de mora sobre a multa de ofício;
10) Pediu produção de todas as provas em direito admitidas.

O Acórdão Recorrido negou provimento à Impugnação, em acórdão cuja ementa
bem sintetiza suas razões de decidir:

“Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2015, 2016
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO DE SUA APRESENTAÇÃO
As provas que o contribuinte possuir devem ser mencionadas na impugnação e,
em se tratado de documentos, sua apresentação deve ser junto àquela. Preclui o
direito de o contribuinte apresentá-las em outro momento processual, salvo se o
motivo se der em decorrência de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. REQUISITOS
Fl. 9029
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.274 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720056/2020-64

Considera-se não formulado o pedido de diligências em que não tenham sido
expostos os motivos que as justifiquem e os quesitos desejados.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. HIPÓTESES.
A nulidade do auto de infração está ligada a requisitos legais que deixaram de
ser observados na sua feitura e não à apuração da matéria tributável, sendo esta
questão de mérito.
NORMA PROCESSUAL. MOMENTO DE SUA APLICAÇÃO.
A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos
em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma revogada. Portanto, a norma que
determina que não se aplica o voto de qualidade em caso de empate nas sessões
de julgamento do CARF, não alcançam os casos anteriores a 14 de abril de
2020, data em que passou a vigorar o artigo 19 –E introduzido pela Lei no
13.988/2020 na Lei no 10.522/2002.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015, 2016
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é um débito para com a Fazenda Nacional e, nessa condição,
é passível de juros de mora a partir da sua constituição. Assunto: Imposto sobre
a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
PREJUÍZO FISCAL. EXCESSO COMPENSADO.
Enquanto não houver sido julgado definitivamente processo que reduziu de
ofício Prejuízos Fiscais o sujeito passivo deve considerá-los indisponíveis para
compensação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Em seu Recurso Voluntário, o Recorrente reiterou as razões de defesa
apresentadas perante o primeiro grau, acrescentando respostas à linha argumentativa
desenvolvida pela DRJ no sentido de que, sob a perspectiva contábil, a existência de processo
administrativo questionando a dedutibilidade de ágio que produz impactos sobre o saldo de
prejuízos fiscais não poderia ser considerado na apuração do resultado tributável para fins de
IRPJ e CSLL de acordo com o princípio contábil da prudência e outros pressupostos contábeis.
O Recorrente deixou de reiterar o pedido de produção de todas as provas em
direito admitidas.
Fl. 9030
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.274 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720056/2020-64

É a síntese do necessário.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço em virtude do princípio da colegialidade, ressalvando o
entendimento pessoal de que, nos termos da Súmula CARF no 2 de observância obrigatória aos
membros deste Conselho nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
falece a este Conselho competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, e é precisamente esta a pretensão da Recorrente ao arguir a irrazoabilidade da multa de
ofício de 75%, razão pela qual este tópico de mérito não comportaria conhecimento.

2
Preliminares
Entendo que as nulidades arguidas pelo contribuinte podem ser superadas em seu
favor, nos termos do art. 59, §3o do Decreto no 70.235/72, dado que com o julgamento definitivo
a favor do contribuinte do processo de no 10805.722537/2015-15 o provimento de seu recurso é
inevitável.

3
Mérito
Verificamos que os diversos argumentos de defesa tecidos pelo contribuinte, se
não superados nos termos do art. 59, §3o, restaram prejudicados pois o cerne da questão centra-se
nos impactos sobre o saldo de prejuízo fiscal remanescente ao final do ano-calendário de 2014
como consequência dos ajustes que a fiscalização entendeu necessários em virtude da lavratura
dos autos de infração veiculados nos processos de no 10735-721.958/2011-68 e no
10805.722537/2015-15.
O primeiro transitou em julgado desfavoravelmente ao contribuinte sem nem
mesmo instaurar-se a fase contenciosa, já que o Recorrente foi revel, mas tem valor insuficiente
a, isoladamente, justificar a manutenção do presente Auto de Infração (a redução do prejuízo em
questão foi de R$ 9.864.123,23 - redução de R$ 101.146.740,31 para R$ 91.282.617,08).
Fl. 9031
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.274 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720056/2020-64

Já o segundo processo transitou em julgado favoravelmente ao contribuinte, tendo
o Acórdão CSRF no 9101-006.287 confirmado, por maioria de votos, o cancelamento da
autuação. Com isso, caiu definitivamente por terra a pretensão da autoridade autuante de reduzir
o saldo de prejuízos fiscais que o Recorrente possuía ao final de 2014 em R$ 333.647.420,67
(alteração do saldo de prejuízos fiscais de R$ 371.218.478,56 para R$ 37.571.057,89).
Diante deste cenário, de impossibilidade de apreciação dos afeitos do processo no
10805.722537/2015-15 de maneira a contrariar o decidido no Acórdão CSRF no 9101-006.287,
resta a este colegiado reconhecer que a redução do saldo de prejuízo fiscais do contribuinte deve
limitar-se àquela de 9.864.123,23 decorrente da autuação não impugnada sofrida nos autos do
processo no 10735-721.958/2011-68, de maneira que no ano-calendário de 2014, seguindo-se os
cálculos formulados pela autoridade autuante à fl. 6.423, restaria ao contribuinte um saldo de
prejuízo fiscal de R$ 361.354.355,33 (371.218.478,56 - 9.864.123,23) e, após seu uso parcial
para a compensação de programas de parcelamento incentivados no montante de R$
78.484.310,74 e R$ 87.992.059,62 ainda restaria o saldo de prejuízos fiscais disponível de
194.877.984,97.
E considerando a autuação incidiu sobre a suposta compensação indevida de
lucros no montante de R$ 107.077.795,77 para o ano-calendário de 2015 e de R$ 75.215.958,60
para o ano-calendário de 2016, a reversão do ajuste promovido pela autoridade autuante em
virtude do processo no 10805.722537/2015-15 reconstitui prejuízo fiscal em montante mais do
que o suficiente para as deduções de IRPJ dos anos-calendário de 2015 e 2016, restando ainda ao
contribuinte saldo de prejuízo fiscal ao final do ano-calendário de 2016.
4
Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para cancelar o auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 9032
DF CARF MF
Original